Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001939-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIMEIRE DE PAULA GUIMARAES - CPF: 969.753.001-78 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO VOU OCORRIDA DIAS ANTES DA DATA MARCADA PARA VIAGEM. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N. 400, DA ANAC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A empresa aérea obedeceu ao artigo 12 da Resolução n. 400, da ANAC, ao qual afirma que as alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas).

2.
A própria recorrida afirma que foi comunicada “dias antes” acerca da alteração do voo (Id. 210850223-fl.03).

3
.
Sendo assim, não comprovada a falha na prestação de serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais, de modo que a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente
procedente a pretensão inicial
, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
8.000,00 (oito mil reais
) a título de indenização por danos morais
.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, ou, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024